Tribunal: CARF
Processo: 19515.006252/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006252/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.022 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
EDITORA PAZ E TERRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/12/2009
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INFORMAÇÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições
previdenciárias foi decidida no processo relacionados ao lançamento das
obrigações principais, o auto de infração pela por ter a Contribuinte
apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de toda as contribuições previdenciárias deve seguir a mesma
sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-25.907, da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), que
julgou improcedente impugnação interposta em face do Auto de Infração lavrado sob o Debcad
no 37.242.414-7, por ter a Contribuinte apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006252/2009-17
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.022 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006252/2009-17

do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de toda as contribuições previdenciárias, conforme previsto
no inciso IV e no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
O presente Auto de Infração foi lavrado em conjunto com lançamentos destinado
à cobrança de contribuições previdenciárias incidente sobre remunerações pagas a contribuintes
individuais, apuradas a partir do cotejo entre as GFIP do período e o registros contábeis, nas
contas a seguir:
a) 3.1.1.06.00006 – Serviços de Terceiros;
b) 4.1.1.02.0001 – Honorários;
c) 4.1.1.02.00002 – Serviços de Terceiros;
d) 4.1.1.02.00003 – Comissões.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação em que alega,
em síntese, que a presente exigência decorre de outros dois autos de infração, DEBCAD
37.242.416-3 e 37.242.417-1, e, como tal, deve seguir a mesma sorte que aqueles.
Pelo Acórdão no 16-25.908 (fls. 84/89), a DRJ/SP1 julgou procedente o
lançamento, conforme é possível extrair da ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 15/12/2010 (fl. 91) o Sujeito Passivo,
em 13/01/2011 (fl. 93), interpôs recurso voluntário (fls. 93/95) no qual reitera os argumentos
trazidos na impugnação e requer o cancelamento da exação.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
No presente caso, repise-se, tem-se Auto de Infração por descumprimento de
obrigações acessórias, pelo fato de a empresa ter a Contribuinte apresentado Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de toda as contribuições
previdenciárias.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.022 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006252/2009-17

Cumpre esclarecer que a presente autuação decorre do lançamento de obrigações
principais, objeto do Processo no 19515.006254/2009-14, apreciado nesta mesma sessão de
julgamento, em que se decidiu pela manutenção do lançamento, tendo em vista que os valores
identificados na contabilidade sob o título de “Serviços de Terceiros”, “Honorários” e
“Comissões” foram considerados base de incidência de contribuições previdenciárias.
Desse modo, considerando-se que o presente Auto de Infração decorreu do
lançamento das referidas obrigações principais e está a elas vinculado, seguindo posicionamento
consolidado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, segundo o qual o lançamento
acessório depende e acompanha a sorte do lançamento principal, entendo pela manutenção da
autuação, com base nas razões suscitadas no Processo de obrigações principais.
Convém esclarecer que embora parte do lançamento de obrigações principais
tenha sido cancelado em virtude da aplicação da regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional – CTN, em virtude identificação da antecipação do pagamento em
determinadas competências, no presente caso, como se está diante de obrigação acessória, em
que não há que se falar em antecipação de pagamento, a decadência é sempre aferida com base
no inciso I do 173 do CTN, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 321
DF CARF MF
Original